Tribunal: STF
Processo: ARE 1537672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE ENTRE OS CAUSADORES DO DANO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREPOSIÇÃO. DESPESAS COM FUNERAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DANOS IMATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para acolher a preliminar de ilegitimidade quanto à Votorantim Cimentos N/NE S/A e condenar o motorista Tarcílio Chaves da Silva e a empresa Ponto do Cimento (M.A. Parente Ribeiro Frota) ao pagamento dos danos materiais e morais em razão de acidente fatal. 2. O cerne da controvérsia consiste em analisar se acertada a sentença que reconheceu a existência de ato ilícito por parte do preposto da empresa em acidente de trânsito e, solidariamente, em razão dessa relação, da empresa, bem como sobre os valores fixados a título de dano material e imaterial. 3. Sabe-se que para caracterização do dever de indenizar faz-se necessária a verificação dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta, o dano ou prejuízo, o nexo causal e, por fim, nos casos em que a responsabilidade não for objetiva, a culpa. 4. Das provas produzidas no processo, constata-se que a culpa pelo acidente de trânsito é do motorista do veículo de carga, conforme laudo pericial e inquérito policial, bem como da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE. 5. Nota-se que, apresentando-se o autor do dano, à luz das circunstâncias, como empregado, serviçal ou preposto, o respectivo empregador ou comitente responde pela reparação civil de forma objetiva e solidária, irrelevante a aferição da culpa in elegendo. 6. Além dos depoimentos prestados, os documentos anexados comprovam que não há vínculo empregatício entre a empresa e o motorista, causador do acidente, porém há relação entre proponente e preposto. Assim, a culpa do condutor do veículo de carga pelo acidente automobilístico encontra-se devidamente comprovada no processo, [o] que atrai, portanto, a responsabilidade da apelante de reparar civilmente os danos decorrentes do evento, não comportando qualquer reforma a sentença, neste tocante. 7. Sobre a condenação ao pagamento dos danos materiais questionados, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é exigida comprovação do montante efetivamente gasto com despesas de funeral e sepultamento, considerando a inevitabilidade. 8. No que tange ao montante arbitrado pelos danos morais, ao lado da compensação, cabe ponderar sobre o caráter punitivo da reparação de danos morais. A punição deve ser entendida, obviamente, não no sentido penal, mas no sentido funcional, à guisa de exemplo para a continuidade da atividade empreendida pelo réu, prevenindo que a prática lesiva se repita com relação a outras pessoas. 9. No caso em comento, considerando o padrão decisório estabelecido nesta Corte em situações similares, entende-se que a condenação obedeceu aos parâmetros de razoabilidade, com o intuito de desestimular a reiteração de conduta, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. 10. Diante do que foi explanado, vislumbra-se que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixado no primeiro grau a título de danos morais mostrou-se razoável e adequado. 11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4º Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do processo nº 0047186-10.2013.8.06.0167, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. "



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V, X e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente